Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC/2002. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pretende a reforma da decisão agravada para que seja deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face da ausência de localização de bens penhoráveis no nome da executada. Subsidiariamente, pugna pela inversão do ônus da prova, para que a agravada apresente os extratos bancários, balanços da empresa e livros contábeis.
2. O juízo primevo compreendeu pela ausência de elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, rejeitando o pedido de desconsideração antes de instaurar a fase probatória.
3. O Código de Processo Civil exige a abertura de instrução probatória após o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sendo assim, encontra-se equivocada a decisão que indefere de plano o pleito de desconsideração.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em conformidade com o rito dos arts. 133ss. do Código de Processo Civil, para que haja: 1) Citação da pessoa jurídica; 2) Abertura da instrução probatória e análise do requerimento de inversão do ônus da prova.